Tribunal: STJ
Processo: 1030049-87.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986078 - MT(2025/0249552-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SANDRO SILVA RABELO
ADVOGADOS
: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - MT004344A
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Extinção da punibilidade.
Competência do Juízo da Execução Penal. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. O embargante alegou omissão na decisão embargada, ao não apreciar pedido
formulado em petição avulsa para reconhecimento da extinção da punibilidade em razão
do cumprimento do limite máximo de pena previsto no
do Código Penal (redação
art. 75
anterior à
.
Lei no 13.964/2019)
3. O embargante sustentou que já cumpriu 30 anos, 8 meses e 29 dias de pena em regime
fechado, ultrapassando o limite de 30 anos aplicável à espécie, conforme relatório do
SEEU datado de 17/09/2025.
4. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade e expedição de alvará de
soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para apreciar pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo
cumprimento do limite máximo de pena, quando tal matéria não foi objeto do recurso
principal e não foi submetida ao juízo competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do
resultado do julgamento.
7. A decisão embargada não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo
apreciado integralmente a matéria submetida ao julgamento, qual seja, o agravo
regimental interposto pelo Ministério Público sobre questão atinente ao direito de
visitação.
8. A pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento do
limite máximo de pena constitui matéria própria da execução penal, devendo ser
Documento eletrônico VDA54071941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fc7f7287-678b-4615-87a9-0d3e0a6f42b9

suscitada e analisada perante o Juízo competente, conforme
III, "e", da Lei de
art. 66,
Execução Penal.
9. A apreciação do pedido em sede de embargos de declaração, opostos contra acórdão
que julgou recurso ministerial sobre matéria diversa, implicaria em supressão do
contraditório, violando o
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
10. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, não pode apreciar
originariamente pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade que não foi
submetido ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à apreciação de
2.
questões não suscitadas no recurso principal.
A extinção da punibilidade pelo
cumprimento do limite máximo de pena é matéria própria da execução penal, devendo
3.
ser suscitada e analisada perante o Juízo competente.
A apreciação de matéria estranha
ao objeto do recurso principal em sede de embargos de declaração viola o sistema
recursal, a competência funcional e o princípio do contraditório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
LEP,
III, "e";
o, LV.
art. 619;
art. 75;
art. 66,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54071941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fc7f7287-678b-4615-87a9-0d3e0a6f42b9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986078 - MT (2025
/0249552-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SANDRO SILVA RABELO
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O

JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. O embargante alegou omissão na decisão embargada, ao não apreciar pedido formulado
em petição avulsa para reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do
cumprimento do limite máximo de pena previsto no
do Código Penal (redação
art. 75
anterior à
.
Lei no 13.964/2019)
3. O embargante sustentou que já cumpriu 30 anos, 8 meses e 29 dias de pena em regime
fechado, ultrapassando o limite de 30 anos aplicável à espécie, conforme relatório do
SEEU datado de 17/09/2025.
4. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade e expedição de alvará de
soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53908054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:44
Código de Controle do Documento: f601cb79-71a7-4b53-a642-57836f19b80f

5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para apreciar pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo
cumprimento do limite máximo de pena, quando tal matéria não foi objeto do recurso
principal e não foi submetida ao juízo competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado
do julgamento.
7. A decisão embargada não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo
apreciado integralmente a matéria submetida ao julgamento, qual seja, o agravo regimental
interposto pelo Ministério Público sobre questão atinente ao direito de visitação.
8. A pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento do limite
máximo de pena constitui matéria própria da execução penal, devendo ser suscitada e
analisada perante o Juízo competente, conforme
III, "e", da Lei de Execução Penal.
art. 66,
9. A apreciação do pedido em sede de embargos de declaração, opostos contra acórdão que
julgou recurso ministerial sobre matéria diversa, implicaria em supressão do contraditório,
violando o
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
10. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, não pode apreciar
originariamente pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade que não foi
submetido ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à apreciação de
2.
questões não suscitadas no recurso principal.
A extinção da punibilidade pelo
cumprimento do limite máximo de pena é matéria própria da execução penal, devendo ser
3.
suscitada e analisada perante o Juízo competente.
A apreciação de matéria estranha ao
objeto do recurso principal em sede de embargos de declaração viola o sistema recursal, a
competência funcional e o princípio do contraditório.
Documento eletrônico VDA53908054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:44
Código de Controle do Documento: f601cb79-71a7-4b53-a642-57836f19b80f

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
LEP,
III, "e"; CF/1988,
o, LV.
art. 619;
art. 75;
art. 66,
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO SILVA RABELO
em face do acórdão proferido às fls. 5815-5828, que negou provimento ao agravo
regimental do Ministério Público.
O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão
ao deixar de apreciar pedido formulado em petição avulsa no qual postulava o
reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do cumprimento do limite máximo
de pena previsto no
do Código Penal (redação anterior à
.
art. 75
Lei no 13.964/2019)
Sustenta que já cumpriu 30 anos, 8 meses e 29 dias de pena em regime fechado,
ultrapassando o limite de 30 anos aplicável à espécie, conforme relatório do SEEU datado
de 17/09/2025.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a
omissão apontada, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade e
expedição de alvará de soltura (fls. 5831-5839).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria decidida ou à
modificação do resultado do julgamento.
No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.
O presente recurso cuida de agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial. A decisão embargada analisou exclusivamente os fundamentos
Documento eletrônico VDA53908054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:44
Código de Controle do Documento: f601cb79-71a7-4b53-a642-57836f19b80f

recursais trazidos pelo
Estadual, que versavam sobre questões processuais
Parquet
específicas: ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória e
aplicação da Súmula 7/STJ.
O objeto do recurso ministerial era restrito à discussão sobre o direito de
visitação do executado, matéria essa que foi devidamente apreciada e decidida, conforme
se verifica da ementa e do voto condutor do acórdão embargado.
A questão trazida pelo embargante em petição avulsa - referente ao
cumprimento do limite máximo de 30 anos de pena e consequente extinção da punibilidade
- não integrava o objeto do recurso ministerial e, portanto, não estava submetida ao
julgamento desta Corte no presente feito.
Com efeito, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público delimitou o
objeto recursal, restringindo-o à matéria efetivamente impugnada. A pretensão defensiva de
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena constitui
matéria estranha ao recurso, não podendo ser conhecida em sede de embargos de
declaração.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à
apreciação de questões não suscitadas no recurso principal.
A questão atinente ao cumprimento do limite máximo de pena previsto no art. 75
do Código Penal é matéria própria da execução penal, devendo ser suscitada e analisada
perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que detém competência funcional
exclusiva para conhecer de todos os incidentes executórios.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial - ainda mais quando
o recurso foi interposto pelo Ministério Público sobre matéria diversa -, não pode apreciar
originariamente pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade que sequer foi
submetido ao juízo competente.
Nos termos do
alínea "e", da Lei de Execução Penal, compete
art. 66, inciso III,
ao Juiz da Execução "declarar extinta a punibilidade". Tal competência não pode ser
usurpada por Tribunal Superior em sede de recurso que versa sobre matéria completamente
distinta.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento do limite máximo de pena
demanda análise detalhada de todos os títulos executivos existentes; verificação da correta
unificação das penas nos termos do
da LEP; a
art. 111
ferição de eventuais detratações,
remições e outros benefícios executórios; confirmação da data-base para cômputo da pena
Documento eletrônico VDA53908054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:44
Código de Controle do Documento: f601cb79-71a7-4b53-a642-57836f19b80f

cumprida; manifestação do Ministério Público no juízo da execução; cognição exauriente
sobre a situação executória.
Tais providências são próprias do juízo da execução penal, que possui os
elementos processuais e fáticos necessários para deliberar sobre a matéria com a
profundidade e segurança jurídica exigidas.
Ademais, a apreciação do pedido nesta sede, em embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou recurso ministerial sobre matéria diversa, implicaria
supressão do contraditório, porquanto o Ministério Público não teve oportunidade de se
manifestar sobre a questão no juízo natural da execução penal.
A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV,
CF/88) aplica-se também ao órgão acusador, não podendo ser afastada pela via inadequada
dos embargos de declaração.
O embargante possui à sua disposição a via adequada para postular o
reconhecimento da extinção da punibilidade: petição dirigida ao Juízo da 2a Vara Criminal
de Cuiabá/MT, nos próprios autos da execução penal.
Portanto, a decisão embargada não padece de omissão, obscuridade ou
contradição. O acórdão apreciou integralmente a matéria submetida ao julgamento desta
Corte, qual seja, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público sobre questão
atinente ao direito de visitação.
A pretensão de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo cumprimento
do limite máximo de pena constitui matéria estranha ao objeto do recurso ministerial,
devendo ser deduzida perante o juízo natural e competente - o Juízo da Execução Penal -,
sob pena de violação ao sistema recursal, à competência funcional e ao princípio do
contraditório.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:44
Código de Controle do Documento: f601cb79-71a7-4b53-a642-57836f19b80f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0249552-7
AREsp 2.986.078 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00214463320128110042 10300498720248110000 214463320128110042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: SANDRO SILVA RABELO
ADVOGADO
: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - MT004344A
ADVOGADOS
: ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
JOÃO LUIZ DE ALENCAR MACHADO MAIA - RJ127444
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SANDRO SILVA RABELO
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551182281254083@
2025/0249552-7 - AREsp 2986078 Petição : 2025/0112925-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:41
Código de Controle do Documento: B5D18FB1-B2E0-48F1-A0F2-A6997550294D